Tribunal: TJMT
Processo: 1022792-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022792-19.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (APELADO), TIAGO MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.271-86 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (APELANTE), RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), LUCAS DE MELLO RIBEIRO - CPF: 297.380.458-27 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), ALEX SATOSHI NAKATA - CPF: 399.025.188-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Apelante
:
Banco Sofisa.

Apelado
:
Globalmax Indústria Plástica Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – INDEXADOR CID-B3 – UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO - INDEVIDA - MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese em principio válida e eficaz a clausula de eleição de foro no contrato de adesão, se a estipulação resultar na inviabilidade ou dificultar o acesso ao Judiciário deve ser afastada, a fim de manter o equilíbrio contratual. Deve ser relativizada a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica da autora.

Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois,

segundo entendimento do c. STJ “
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
.
2 . Agravo interno não provido
.
(AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022).

A
taxa CID (Certificado de Depósito Interbancário), tem natureza remuneratória, porquanto,
traz na sua composição juros remuneratórios
,
não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, ou seja, correção monetária, hipótese evidenciada no caso.

Para que seja admitida a cobrança da capitalização, não só a previsão expressa de sua periodicidade no instrumento pactuado, mas também a referência à taxa diária dos
juros
aplicada, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato.

O reconhecimento a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Recurso desprovido.

Recurso de Apelação Cível
no 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Apelante
:
Banco Sofisa.

Apelado
:
Globalmax Indústria Plástica Ltda.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO REVISIONAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – MÉRITO - ENCARGOS INDEVIDOS – INDEXADOR CID-B3 – UTILIZAÇÃO COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - IMPOSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO - INDEVIDA - MORA CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese em principio válida e eficaz a clausula de eleição de foro no contrato de adesão, se a estipulação resultar na inviabilidade ou dificultar o acesso ao Judiciário deve ser afastada, a fim de manter o equilíbrio contratual. Deve ser relativizada a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica da autora.

Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois,

segundo entendimento do c. STJ “
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras
.
2 . Agravo interno não provido
.
(AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022).

A
taxa CID (Certificado de Depósito Interbancário), tem natureza remuneratória, porquanto,
traz na sua composição juros remuneratórios
,
não servindo como parâmetro para a recomposição do poder de compra da moeda, corroído pelo processo inflacionário, ou seja, correção monetária, hipótese evidenciada no caso.

Para que seja admitida a cobrança da capitalização, não só a previsão expressa de sua periodicidade no instrumento pactuado, mas também a referência à taxa diária dos
juros
aplicada, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato.

O reconhecimento a abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Apelante
:
Banco Sofisa.

Apelado
:
Globalmax Indústria Plástica Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Sofisa
S.A, contra a r. sentença proferida pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos
da A
ção Revisional n. 1022792.19.8.11.0041 proposta por
Globalmax Indústria Plástica Ltda
., julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
excluir dos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir o IPCA. Na mora, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. A capitalização com aplicação anual. (...)”,
determinando a compensação na eventualidade de saldo devedor das operações pendentes, com devolução na forma simples e atualizada. Ao arremate, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre benefício econômico apurado em liquidação de sentença.

Inconformado com o decreto sentencial, recorre o Banco Sofisa. Preliminarmente, requesta a nulidade da sentença, por incompetência territorial, em razão da cláusula de eleição de foro prevista nos contratos revisados. Diz que a relação existente entre as partes litigantes constitui relação de insumo e não de consumo. Segue, ainda, apontando o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, porque necessária prova pericial para averiguar a suficiência dos depósitos para afastar a mora.

No mérito, sustenta a legalidade da cláusula que prevê o CDI/B3, como indexador dos juros remuneratórios flutuantes, e esclarece que o índice de mercado não é utilizado como fator de correção monetária. Ressalta que nessas operações os juros remuneratórios são compostos por uma parte pré-fixada e uma segunda parte com variação de 100% da média diária do CDI/B3, e que em momento algum o indexador foi utilizado como fator de correção monetária, sendo indevida a substituição do CDI/B3 pelo IPCA.

Alega a inexistência de onerosidade excessiva, em razão da ausência de discrepância substancial entre as taxas de juros praticadas e as taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen.

Advoga a legalidade da capitalização de juros em periodicidade mensal, prevista expressamente nos contratos revisados, e assevera que não há qualquer relação de prejudicialidade entre o indexador CDI e a capitalização de juros.

Destaca a impossibilidade da descaracterização da mora, diante da inexistência de cobrança de encargos abusivos.

Forte em tais argumentos pede pelo acolhimento das preliminares, e no mérito, pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id n. 188591270, pelo desprovimento do recurso de apelação.

No id n. 202836190, sobreveio petitório do agravante noticiando o descumprimento da tutela de urgência quanto aso depósitos judiciais mensais das parcelas referentes a outubro e novembro/2023.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1022792-19.2023.8.11.0041- Capital.

Apelante
:
Banco Sofisa S.A.

Apelado
:
Globalmax Indústria Plástica Ltda.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de ação revisional proposta por Globalmax Indústria Plástica Ltda., objetivando a declaração de nulidade das cláusulas contratuais abusivas existentes nas cédulas de crédito bancário de empréstimos firmados com o Banco Sofisa S.A.

Decorrida a marcha processual, apresentada contestação e impugnação, a magistrada
a quo
decidiu antecipadamente a lide, proferindo sentença de mérito para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial de modo a “
excluir dos contratos Taxa de Certificado de Depósito Interbancário – CDI divulgado pelo CETIP como parâmetro de reajuste, em substituição deverá incidir o IPCA. Na mora, deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa, se contratada. Deverá ser excluída a comissão de permanência, se aplicada. A capitalização com aplicação anual”,

e

condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre benefício econômico apurado em liquidação de sentença.

Não concordando com o édito sentencial, recorre a instituição financeira. Nas razões recursais, alega,
preliminarmente,
a nulidade da sentença, em razão da incompetência territorial, por prever o contrato cláusula de eleição de foro. Aponta, também, o cerceamento de defesa, fundamentado na necessidade da realização de prova pericial para averiguar a suficiência dos depósitos a fim de afastar a mora.

Deveras, o inconformismo não prospera, porquanto, ao que se constata, as cédulas de crédito bancário possuem nítida característica de
contrato bancário de adesão, onde foram pactuados encargos previamente definidos pela instituição financeira, os quais a autora questiona a ilegalidade e busca a revisão.

Desta feita, em que pese em principio válida e eficaz a cláusula de eleição de foro no contrato de adesão, se a estipulação resultar na inviabilidade ou dificultar o acesso ao Judiciário deve ser afastada, a fim de manter o equilíbrio contratual.

In casu
, não se olvide que não existe paridade entre a instituição bancária e a empresa autora para defesa de seus interesses na presente demanda perante a Corte Paulista, local estipulado no contrato como foro para eventual litigio envolvendo os contratos questionados, a evidenciar a hipossuficiência técnica na relação, o que pode acarretar embaraço ao acesso à Justiça.

Outrossim, não evidenciado prejuízo à instituição financeira no trâmite da ação perante o foro do domicilio da empresa autora.

Logo, deve ser derrogada a cláusula de eleição de foro firmada no contrato de
adesão para privilegiar a competência do foro do domicílio do consumidor, parte hipossuficiente na relação jurídica.

A propósito, cito precedente desta Corte em caso análogo:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE CLAÚSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INSURGÊNCIA DO AUTOR – CONTRATO DE ADESÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – RELATIVIZAÇÃO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO –
POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – DECISÃO REFORMADA –– AGRAVO PROVIDO.

Reputa-se possível relativizar a cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP, em razão da natureza do contrato de adesão e a hipossuficiência técnica do produtor rural em relação à Instituição Bancária, razão pela qual a decisão deve ser alterada para determinar que o processo tramite perante o foro do domicílio do consumidor
(Sapezal/MT), sendo desnecessária à remessa dos autos ao foro eleito.

É o caso de mitigar a cláusula de eleição de foro, porquanto evidenciado o estado de vulnerabilidade técnica do Agravante em relação ao negócio noticiado nos autos”
.(RAI n.

1002313-65.2022.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Clarice Claudino da Silva, J. 03.05.22)

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova, sustenta a ré a necessidade de instrução processual para a produção de prova pericial para apurar as supostas abusividades contratuais, as quais foram consideradas apenas com base em laudo unilateral da empresa.

Com efeito, no caso, a solução da controvérsia perpassa tão-somente pela apreciação da legalidade das cláusulas firmadas nos contratos bancários.

Deveras, a sentença procedeu apenas à revisão dos contratos de modo a afastar os encargos que considerou ilegítimos, sendo que o valor do
quantum debeatur
deverá ser apurado em liquidação de sentença, onde, se necessário, será determinada a realização de pericia contábil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ante a desnecessidade de realização de prova técnica

na fase de conhecimento, restrita, como dito, à analise da legalidade dos encargos contratados.

Do mesmo modo,
rejeito
a preliminar.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a alegada ilegalidade das clausulas referentes aos encargos das cédulas de crédito bancário de empréstimos firmados pela empresa autora com o Banco Sofisa S.A.

A instituição financeira defende a ocorrência de
error in judicando
na determinação de expurgo das cláusulas que previam a utilização da CDI-B3 como indexador dos juros remuneratórios e o afastamento da comissão de permanência e da capitalização mensal.

No ponto, advoga a possibilidade de incidência da taxa do CDI na composição dos juros remuneratórios, conforme estabelecido pelas partes no instrumento contratual.

Diz que nas operações pactuadas, os juros remuneratórios são compostos por uma parte pré-fixada e uma segunda parte com variação de 100% da média diária do CDI/B3,
e nesse contexto, defende a possibilidade de aplicação do CDI - Certificados de Depósito Interbancários, como taxa referencial.

Por certo, não se desconhece o entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, apoiado na Súmula n. 176 do STJ, de que é abusiva a taxa de juros remuneratório fixado de acordo com o arbítrio das instituições financeiras ou das classes que as represente. A despeito, não se aplica ao caso em tela

o fundamento que ensejou o entendimento consagrado no sobredito verbete sumular, vez que, a previsão de encargos financeiros na cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), não caracteriza índice sujeito ao arbítrio da instituição financeira credora.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação processual (art. 932 do CPC/15 c/c com a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há obstáculo legal à estipulação dos encargos financeiros de cédula de crédito bancário em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), sendo inaplicável a essas hipóteses o teor da Súmula 176/STJ.
2.1. Não há falar em modulação de efeitos, pois não houve mudança ou relativização da Súmula 176/STJ, mas o mero reconhecimento de sua inaplicabilidade às hipóteses de encargos pactuados sobre a variação dos CDI's
.

3. Agravo interno desprovido”
. (AgInt no REsp n. 2.016.417/SP, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 06.03.23 - negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO BANCÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FIXAÇÃO. CDI. POSSIBILIDADE.
SÚMULA No 176/STJ. INAPLICABILIDADE. 1.
Não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações econômico-financeiras, não se sujeitando a manipulações que possam atender aos interesses das instituições financeiras.
2 . Agravo interno não provido
. (AgInt no REsp n. 2.013.523/RS, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, J. 16.12.22 - negritei)

Nessa toada já decidi,
verbis
:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE - INOCORRÊNCIA –
REVISÃO CONTRATUAL – CABIMENTO – CLÁUSULA QUE PREVÊ COMO ENCARGO A VARIAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS INTERBANCÁRIOS (CDI) – LEGALIDADE -
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO DEMONSTRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação sem a realização da perícia. O juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é potestativa a cláusula que deixa ao arbítrio das instituições financeiras, ou associação de classe que as representa, o cálculo dos encargos cobrados nos contratos bancários
(REsp. 1.781.959, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva)

De acordo com a orientação da Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.061.530/RS, “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
”. (RAC n. 1003653-30.2022.8.11.0037, 3a

Câmara de Direito Privado,

minha relatoria, J. 16.11.23 - negritei)

Desta feita, em se tratando de cédula de crédito bancário, tem sido firme a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro de contratos bancários, desde que para composição de juros remuneratórios e inflação, não se admitindo a sua incidência como fator de correção monetária, cujo objetivo é recompor o valor da moeda.

No caso em pauta, ao que se afigura da analise das Cédulas de Crédito Bancário sub judice
- CCB n. CAP18945-2 e aditivo, os juros remuneratórios cobrados foram de 8,7311% a.a, 0,70% a.m. + 100% do CDI/B3 (id n. 188591156);

(ii) na CCB n. PMT 25126-8, os juros remuneratórios cobrados foram de 19,5618 % a.a, 1,5% a.m. + 100% do CDI/B3 ( id n. 188591164 ),
acresceu-se aos encargos financeiros de normalidade, a título de correção monetária, a taxa do CDI,

o que é indevido, porquanto não pode o índice ser utilizado como fator de correção monetária.

Nesse sentido:

“BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA CDI. UTILIZAÇÃO COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. INADMISSIBILIDADE
. ÍNDICE QUE NÃO REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA, MAS UMA REMUNERAÇÃO DEVIDA EM EMPRÉSTIMOS INTERBANCÁRIOS. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A correção monetária não causa o ganho de capital pelo credor, mas apenas mantém inalterado seu patrimônio, evitando o enriquecimento do devedor, que deve devolver a quantia emprestada com preservação do valor real do patrimônio, que, naturalmente foi corroído pela inflação durante o período em que o dinheiro esteve à disposição do mutuário.

2.
Considerando que a correção monetária contempla índice que recompõe a desvalorização da moeda, a aplicação da taxa CDI a este título se mostra mesmo inadequada, em razão da sua própria natureza.

3. Recurso especial não provido.” .
(REsp n. 2.081.432/SC, 3a Turma, Rel. Min.

Moura Ribeiro, J. 29.08.23 - negritei)

Desta feita, deve ser mantida a r. sentença que expurgou a incidência da correção monetária atrelada aos juros remuneratórios indexada pela CDI-CETIP

das cédulas de crédito bancário objeto da lide.

Quanto à capitalização de juros nas cédulas de crédito bancário, como já é assente, é admissível com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuado. Confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA FORMA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a orientação emanada pela Corte Superior, no julgamento do Resp. no 973.827/RS, é viável a capitalização dos juros na forma diária porque há pactuação expressa”
.(RAC n.

1026261-44.2021.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Privado,

Rel. Des. Dirceu dos Santos, J. 22.11.23 - negritei)

Vê-se dos títulos de crédito
sub judice
, que não subsiste

cláusula específica que esclareça o pacto de capitalização de juros
, para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é necessário não só a previsão expressa de sua periodicidade no instrumento pactuado mas também a referência à taxa diária dos
juros
aplicada, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida, sendo, portanto, indevida a cobrança.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior.

2.
O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação
. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ
. (...)” (AgInt no AREsp n. 2.276.511/RS, 4a Turma, Rel. Min.

Raul Araújo, J. 14.08.23 - negritei)

Nessa toada,
o afastamento da mora é medida impositiva e consequência lógica do reconhecimento da cobrança de encargos abusivos.

Nesse diapasão, agiu com o costumeiro acerto a togada singular, não merecendo reparos a sentença.

Desprovido o recurso, por consequência, deve ser majorado os honorários nesta instância recursal, que fixo em 12%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Por derradeiro, determino à agravada que comprove o pagamento das parcelas referentes a outubro e novembro/2023.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024